Tribunal: STF
Processo: HC 104761
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique o abrandamento do enunciado. Precedentes. Progressão de regime. Possibilidade antes do trânsito em julgado. Súmula nº 716/STF. Observância dos requisitos objetivos. Cumprimento de mais de 1/6 da reprimenda. Artigo 112 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 




1. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique o abrandamento do enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada. 




2. Paciente condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime inicialmente fechado que se encontra preso preventivamente há pouco mais de um ano. Cumprimento de um sexto da reprimenda corporal. 




3. Considerando o enunciado da Súmula nº 716/STF, segundo o qual “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”; e que o delito praticado pelo paciente não se enquadra no rol dos crimes hediondos – Lei nº 8.072/90 – ou equiparados, a regra objetiva para a progressão no regime prisional é a do art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, o cumprimento de um sexto da pena no regime em que se encontre. 




4. Habeas corpus não conhecido, porém, concedido de ofício, para determinar ao juízo competente que analise os requisitos necessários à obtenção do benefício da progressão.